Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: agravo em execução. Detração. Medida cautelar diversa da prisão. Período de recolhimento domiciliar noturno. Recurso conhecido e não provido.

i. caso em exame

1. Agravo em execução contra decisão que reconheceu a detração do período em que a agravada cumpriu medidas cautelares diversas da prisão de recolhimento domiciliar noturno. O recorrente afirma que não é possível a detração, sob pena de desvirtuamento do instituto.

ii. questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o período em que a agravada cumpriu medida cautelar diversa da prisão pode ser detraído do cômputo da pena privativa de liberdade.

iii. razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser dada interpretação extensiva em benefício do réu ao artigo 42 do Código Penal, devendo ser detraído o período em que o réu esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (Tema de Repetitivo 1.155).

4. A detração da pena privativa de liberdade do período corresponde ao número de dias que o apenado cumpriu cautelar de recolhimento no período noturno encontra amparo nos princípios da individualização da pena.

iv. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.